Tribunal: TJDFT
Processo: 0743269-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. DESLIGAMENTO DE MOTORISTA PARCEIRO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUTONOMIA PRIVADA. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por motorista parceira contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração à plataforma da UBER, bem como de indenização por danos morais e lucros cessantes. A autora alegou ausência de saneamento do processo e ausência de motivação no indeferimento de provas, pugnando pela nulidade da sentença ou, subsidiariamente, pela procedência dos pedidos de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por ausência de saneamento do processo e indeferimento imotivado de provas; (ii) aferir a licitude do descredenciamento da autora da plataforma de transporte por aplicativo, diante da alegação de falta de justa causa, violação contratual e ausência de contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC, afasta a necessidade de saneamento do processo, sendo legítima a decisão do juízo de origem ao indeferir a produção de provas consideradas desnecessárias para o deslinde da controvérsia.
4. O juiz é o destinatário final da prova, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias, conforme art. 370 do CPC, razão pela qual se rejeita a preliminar de nulidade da sentença.
5. A relação contratual entre as partes é regida pelo Código Civil e pela Lei n. 13.640/2018, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor.
6. A cláusula contratual que prevê a possibilidade de rescisão unilateral por violação dos termos de uso é válida e encontra respaldo nos princípios da autonomia da vontade e da intervenção mínima nas relações privadas (arts. 421 e 421-A do CC).
7. Constatada a existência de reclamações de condutas inadequadas da motorista, a rescisão unilateral do contrato, nos moldes convencionados, não configura ato ilícito.
8. É legítima a pretensão da Uber de encerrar o contrato, com vistas à preservação da sua imagem no mercado, diante das reclamações registradas pelos clientes.
9. Ausente demonstração de ilicitude no desligamento, inexiste direito à indenização por danos morais ou lucros cessantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O julgamento antecipado do mérito dispensa a realização do saneamento do processo, nos termos do art. 355, I, do CPC.
2. O juiz pode indeferir a produção de provas que entender desnecessárias, com base no seu livre convencimento motivado.
3. A rescisão unilateral de contrato por plataforma de transporte é legítima quando prevista em cláusula contratual, diante da autonomia da vontade das partes e do princípio da intervenção mínima do Judiciário.
4. Não configurado ato ilícito no desligamento da motorista, é indevido o pagamento de lucros cessantes ou indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 421-A; CF/1988, art. 5o, II; CPC, arts. 355, I, 357, 370.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1892456, 07097560220238070006, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 23/7/2024; TJDFT, Acórdão 1878112, 07196189120238070007, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 12/6/2024; TJDFT, Acórdão 1406387, 0707654-66.2021.8.07.0009, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, j. 9/3/2022.